Tribunal: TJPA
Processo: 0001542-27.2016.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001542-27.2016.8.14.0002

APELANTE: MUNICIPIO DE AFUA

APELADO: PUEBLA DOS ANJOS SANTA BRIGIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ALEGADAS OMISSÕES, NULIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Afuá contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu a apelação cível e a remessa necessária, confirmando sentença de parcial procedência em ação de cobrança relativa ao adicional de periculosidade devido a brigadista municipal.

2.Alegação de omissões quanto à validade do julgamento monocrático, à inexistência de jurisprudência dominante, à necessidade de prova pericial para caracterização da periculosidade e à suposta violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente: (i) quanto à fundamentação e validade da decisão monocrática; (ii) quanto à dispensa de prova pericial para o reconhecimento da periculosidade; e (iii) quanto à alegada afronta ao princípio da colegialidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, sendo legítimo o julgamento singular quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante.

5. A posterior apreciação da controvérsia pelo órgão colegiado, em sede de agravo interno, afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade.

6. O reconhecimento da periculosidade pode ocorrer sem laudo pericial quando a exposição habitual ao risco estiver demonstrada por outros meios de prova idôneos constantes dos autos.

7. Inexistem omissões no acórdão, revelando-se os embargos como meio inadequado para rediscussão do mérito, com nítida finalidade infringente.

8. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A decisão monocrática fundada em jurisprudência dominante, posteriormente submetida ao crivo do colegiado por meio de agravo interno, não viola o princípio da colegialidade.

3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento do adicional de periculosidade quando a exposição habitual ao risco estiver comprovada por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 932, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 568; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo
MUNICÍPIO DE AFUÁ
contra o acórdão de ID nº 28906653,
que negou provimento ao agravo interno anteriormente interposto, mantendo a decisão monocrática que desproveu a Apelação Cível e da Remessa Necessária, confirmando a sentença de parcial procedência na Ação de Cobrança ajuizada por
PUEBLA DOS ANJOS SANTA BRÍGIDA
.

Em suas razões,
o Município de Afuá
sustenta a existência de omissões no decisum embargado, que, a seu ver, configurariam matéria de ordem pública e nulidade processual.

Argumenta, inicialmente, que a decisão monocrática que negou seguimento à apelação seria genérica, por ter se limitado a invocar o artigo 133, inciso XI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem indicar a alínea específica que ampararia o julgamento singular da controvérsia.

Alega, ainda, ser inadequada a fundamentação baseada em “jurisprudência dominante”, porquanto o tema relativo à dispensa de perícia técnica para o reconhecimento do adicional de periculosidade a brigadistas não seria pacífico no âmbito deste Tribunal, o que, segundo defende, afastaria a possibilidade de decisão monocrática pelo Relator.

Sustenta, igualmente, a ocorrência de omissão quanto à valoração e à qualificação da prova da periculosidade, afirmando que o acórdão teria promovido indevida inversão do ônus da prova, ao dispensar a realização de perícia técnica e admitir presunção de risco inerente à atividade de brigadista, sem amparo legal expresso.

Assevera violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que o Poder Judiciário não pode majorar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia ou mediante aplicação analógica de normas destinadas a categorias diversas.

Ao final, o embargante requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que as omissões sejam supridas, inclusive para fins de prequestionamento visando a interposição de recursos aos tribunais superiores, bem como pleiteia, a atribuição de efeitos infringentes para que seja declarada a nulidade da decisão monocrática anterior e, consequentemente, do acórdão que a ratificou, visando a reforma do julgado quanto ao reconhecimento do adicional de periculosidade sem a devida prova técnica
pericial.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certifica o ID. 29864965.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à veiculação de inovação recursal.

No caso concreto, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, notadamente quanto à validade do julgamento monocrático, à suposta ausência de jurisprudência dominante e à necessidade de prova pericial para o reconhecimento do adicional de periculosidade.

Todavia, a irresignação não merece acolhida.

A decisão monocrática agravada encontra-se devidamente fundamentada, amparada em autorização legal e regimental que confere ao Relator competência para decidir singularmente quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, circunstância que efetivamente se verifica na hipótese dos autos. Não se trata de decisão genérica ou desprovida de fundamentação, mas de aplicação objetiva e motivada de entendimento consolidado acerca das questões devolvidas no recurso.

Inexiste, ademais, qualquer violação ao princípio da colegialidade. O ordenamento jurídico assegura à parte o controle jurisdicional da decisão monocrática mediante a interposição de agravo interno, instrumento apto a submeter a controvérsia à reapreciação do órgão colegiado, como, de fato, ocorreu no presente caso, circunstância suficiente para afastar qualquer alegação de prejuízo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. 1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.
2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. 3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C
A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022. 2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Também não prospera a alegação de nulidade fundada na ausência de prova pericial. O acórdão foi expresso ao consignar que a elaboração de laudo técnico não constitui requisito absoluto para o reconhecimento da periculosidade quando a habitualidade da exposição ao risco se encontra suficientemente demonstrada por outros meios de prova idôneos constantes dos autos. Não há, portanto, omissão, tampouco indevida inversão do ônus probatório.

Verifica-se, em realidade, que o recurso limita-se à reiteração de argumentos já analisados e rejeitados, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar as conclusões adotadas. A pretensão do embargante, sob o rótulo de supostas omissões, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão do mérito da causa, providência manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

Assim, os embargos opostos não evidenciam a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revelando nítida finalidade infringente, incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que dá provimento ao recurso de apelação;

2-
A condenação por danos morais se deu em virtude da cobrança indevida de débitos fiscais e não simplesmente se atrela ao dano material também fixado;

3-

Não há obrigatoriedade de expresso posicionamento do juiz sobre ponto que a parte entende imprescindível. Segundo entendimento da Corte Superior, o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão;

4-

Descaracterizada a ocorrência de omissão no julgado, observando-se o intuito claro de rediscutir a matéria e a pretensão de dar novo contorno à lide, cujo mérito foi resolvido nos termos devolvidos pelo recurso de apelação;

5-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812190-38.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/11/2023)

Direito Tributário. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Pedido de compensação tributária. Inexistência de vício no acórdão. Embargos rejeitados.

1. Embargos de Declaração opostos por contribuinte contra acórdão que, ao negar provimento a agravo interno em agravo de instrumento, manteve a limitação temporal fixada em mandado de segurança, afastando a possibilidade de reconhecimento de crédito tributário referente a tributos pagos nos cinco anos anteriores à impetração.

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) há contradição no acórdão ao reconhecer a natureza declaratória de parte do pedido e, ao mesmo tempo, afastar os efeitos sobre o período anterior à impetração da ação; e (ii) se é admissível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária retroativa com efeitos patrimoniais.

3. A jurisprudência do STF veda a produção de efeitos patrimoniais pretéritos em sede mandamental, nos termos das Súmulas 269 e 271, razão pela qual se mostra incabível a pretensão de restituição ou reconhecimento de crédito com efeitos retroativos.

4. A utilização dos embargos de declaração com finalidade

meramente infringente, sem a demonstração de vício na decisão, configura rediscussão indevida do mérito, não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; STF, ACO 2995 AgR-ED-segundos, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 20.11.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803693-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Ressalte-se, ainda, que, para fins de prequestionamento, não se exige o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da causa, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dessa forma, ausentes os vícios apontados e evidenciado que os embargos de declaração se limitam à reiteração de teses já enfrentadas e afastadas, impõe-se a sua rejeição.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se o acórdão embargado
integralmente por seus próprios fundamentos
.

Em virtude do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026